Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-81.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44743406 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.370
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600299-
81.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
ERRO
MATERIAL
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu provimento ao Recurso
Eleitoral interposto em face de sentença de
improcedência, reconhecendo a prática da
conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, em razão da utilização de slogan
da
administração
pública
em
período
vedado.
2. O Embargante alega contradição e erro
material no acórdão, reiterando argumentos
de
que
houve
equívoco
ao
considerar
material de uso interno como publicidade
institucional,
apontando
que
a
decisão
reconhece a dificuldade de delimitar essa

Num. 44743406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
caracterização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado apresenta
contradição ao tratar o uso de material de
expediente
interno
como
publicidade
institucional em período vedado, e (ii) se
houve erro material apto a justificar a
revisão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O
acórdão
embargado
enfrentou
de
maneira clara todos os temas suscitados no
recurso, à luz dos elementos constantes dos
autos
e
da
jurisprudência
desta
Corte,
concluindo pela configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97
e
aplicando
a
sanção
correspondente.
5. A contradição que enseja embargos de
declaração é a interna, verificada entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado, ou
entre afirmações incompatíveis no próprio
acórdão, o que não se evidencia no caso
concreto.
6. O que se extrai das razões é mero
inconformismo da parte com a conclusão
adotada,
o
que
não
se
confunde
com
contradição ou erro material. A irresignação
contra o resultado não encontra guarida na
via dos embargos de declaração.
7. Quanto ao alegado erro material, registre-
se que a doutrina distingue o error in
judicando, que se refere ao desacerto do
julgamento de mérito, corrigível apenas
mediante recurso adequado, do erro material
propriamente dito, referente a equívocos
gráficos ou aritméticos. O embargante, em
verdade,
aponta
possível
desacerto
na
valoração jurídica dos fatos, o que não se
enquadra
no
conceito
de
erro
material
sanável pela via dos aclaratórios.

Num. 44743406 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
8. Destarte, não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado. Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
do
mérito
da
decisão,
sendo
incabível a modificação pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A contrariedade
entre a conclusão do julgado e a pretensão
da parte não configura vício a ser sanado
pela via dos aclaratórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: 73, VI, “b”,
da Lei nº 9.504/97.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO BENJAMIN
FRANÇA contra o acórdão nº 67.633 (id. 44596547), por meio do qual esta
Corte deu provimento ao recurso interposto em face da sentença que julgou
improcedente Representação Especial por utilização de slogan da administração
pública em período vedado.
Em suas razões (id. 44605219), o embargante sustenta que o acórdão é
contraditório ao considerar que material de expediente de uso interno poderia

Num. 44743406 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
produzir os mesmos efeitos da publicidade institucional, além de apontar suposto
erro material na fundamentação adotada. Requer, ao final, o provimento dos
aclaratórios para restabelecer o entendimento de primeiro grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer (id. 44684931), opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistirem vícios sanáveis pela via
eleita.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 10/07/2025 (id. 44605218) e os
aclaratórios foram opostos em 09/07/2025 (id. 44605219), sendo,
portanto,
tempestivos, nos termos do art. 218, §4º, do CPC.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
Da simples leitura do acórdão embargado verifica-se que todos os temas trazidos
em sede de embargos foram devidamente tratados por esta Corte, que analisou de
forma detalhada todos os elementos fáticos e jurídicos trazidos nos autos,
incluindo: a natureza dos materiais de expediente, o período vedado previsto na
Lei nº 9.504/97, e o entendimento do TSE quanto à publicidade institucional.

Num. 44743406 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
Confira-se:
É importante frisar que a análise quanto a eventual violação, ou não, do
princípio da impessoalidade da administração pública pela confecção de
material de expediente com o slogan adotado como marca pela gestão
municipal foge à competência da Justiça Eleitoral. No entanto, seu uso dentro
do período vedado, previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 é justamente
o momento em que esse fato se torna eleitoralmente ilícito.
O Tribunal Superior Eleitoral já considerou configurador da conduta vedada
do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições o emprego do slogan da administração
municipal em cortinas de escolas públicas e uniformes escolares:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
PERÍODO. PROIBIÇÃO. LEI Nº 9.504/97, ART. 73, VI, b. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (SÚMULAS Nos 7/STJ e
279/STF).FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
1. No caso vertente, o Tribunal de origem constatou a ocorrência de
publicidade institucional realizada no período vedado, por meio da
divulgação do símbolo e slogan da administração municipal em cortinas de
escolas públicas, uniformes estudantis e placa de projeto social, o que atrai a
incidência das sanções previstas no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, quais
sejam, suspensão do ato e multa.
2. Não há como reformar o acórdão sem reexaminar o acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 164508, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 06/04/2011)
Assim, o entendimento da magistrada sentenciante encontra-se em
dissonância com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, merecendo reforma a sentença.
No caso em apreço, o que o embargante aponta é a contrariedade da decisão em
relação à sua pretensão, o que não é matéria que autoriza a oposição de embargos
de declaração. Com efeito, a contradição que enseja a oposição de declaratórios
refere-se à contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu

Num. 44743406 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
dispositivo, ou entre duas ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio
acórdão, o que sequer foi apontado nos presentes embargos.
Note-se que reconhecer que a interpretação dos fatos trazidos à apreciação do
Judiciário é subjetiva - na medida em que, invariavelmente, dependerá da visão
do magistrado - não é contraditório com o caráter objetivo das condutas vedadas,
que se refere à irrelevância da intenção do agente para a sua configuração.
De igual forma, não se vislumbra erro material passível de correção pela via dos
embargos de declaração. A doutrina distingue o error in judicando, que se refere
ao desacerto do julgamento de mérito, corrigível apenas mediante recurso
adequado, do erro material propriamente dito, referente a erros gramaticais,
equívocos gráficos ou aritméticos.
Na espécie, ao afirmar que houve erro material no entendimento aplicado no
acórdão, o embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios. O alegado erro, se
existente, caracteriza-se como “error in judicando”, passível apenas de correção
pela via recursal própria, e não mediante embargos de declaração.
Assim, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a
matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a

Num. 44743406 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062210400000043681385
Número do documento: 25092910062210400000043681385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:51:27
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600299-81.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM - Advogado do(a)
EMBARGANTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025